Tribunal: TJDFT
Processo: 0745947-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745947-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADOLFO GUTIERRES CARDONA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ADOLFO GUTIERRES CARDONA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Adolfo Gutierres Cardona e pelo Distrito Federal (IDs no 57250683 e 57371340) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 56811951). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO